Tribunal: TJSP
Processo: 1033060-27.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de multa por quebra de fidelização. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Autora que, embora seja pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços contratados. Exigência de multa contratual em razão da rescisão

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de multa por quebra de fidelização. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Autora que, embora seja pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços contratados. Exigência de multa contratual em razão da rescisão antecipada do contrato, que não observou o prazo de fidelidade. Descabimento. Rescisão contratual efetuada após o transcurso do prazo original de vigência do pacto. Renovação automática do contrato que não implica o cumprimento de novo prazo de fidelização. Abusividade da cláusula. Inteligência dos arts. 57, §§ 1o e 3o e 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Sentença mantida. Recurso não provido.